Tribunal: TJMT
Processo: 0001779-65.2014.8.11.0018
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0001779-65.2014.8.11.0018
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Livramento Condicional]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[ANESIO DA SILVA SANTOS - CPF: 894.658.811-04 (AGRAVADO), FABIO ALVES DONIZETI - CPF: 044.098.666-48 (ADVOGADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.
E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – CONCESSÃO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL – IRRESSIGNAÇÃO MINISTERIAL –
INCONFORMIDADE COM O CÁLCULO PENAL
– NÃO CONHECIMENTO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – FALTA DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL QUANTO AO PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DE PENA –
DETERMINAÇÃO AO JUÍZO
A QUO
PARA ANÁLISE DA PRETENSÃO MINISTERIAL
–
RECURSO NÃO CONHECIDO
– DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL.

Mesmo que o Ministério Público tenha se insurgido contra decisão em que se concedeu Livramento condicional ao reeducando, verificada que a controvérsia, cinge-se, na realidade, quanto à data a ser considerada para o início do cumprimento da pena pelo agravado, questão que não foi apreciada pelo Juízo
a quo
, esta Corte fica impossibilitada de apreciar a matéria não submetida ao primeiro grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo em Execução
, manejado pelo
Ministério Público
, contra a decisão prolatada pelo Juízo da 3a Vara de Juara/MT., que concedeu à
Anésio da Silva Santos
o benefício do
Livramento condicional
previsto no
art. 83 do CP
(Id. 22943475).

Nas razões respectivas, requereu, o
parquet
a
revogação
do indigitado benefício e que o reeducando retome o cumprimento da pena em
regime semiaberto
(Id. 6886542).

As c
ontrarraz
õ
es
da Defesa
s
ã
o
pelo
desprovimento
do recurso (
Id.
22943485/86
).

Em sede de
Juízo de retratação
, foi
mantida
a decisão por seus próprios fundamentos (Id. 22943490).

A Procuradoria-Geral de Justi
ç
a, em
seu
parecer,
opin
ou
pelo
des
provimento
do Agravo
, conforme sum
á
rio que segue em transcri
ç
ã
o livre
(
Id.
27341498
)
:

Agravo em execução – Concessão de
livramento condicional
ao reeducando – Inconformismo ministerial – Pretendido
afastamento do tempo do SURSIS
no computo de tempo cumprimento da pena para concessão do benefício do livramento condicional – Impossibilidade –
SURSIS cumprido integralmente
– Falta grave que não interrompe o prazo –
Pelo desprovimento do apelo
.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 15 de dezembro de 2019.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo em Execução, manejado pelo
Ministério Público
, contra a decisão prolatada pelo Juízo da 3a Vara de Juara/MT., em que se concedeu à
Anésio da Silva Santos
o benefício do livramento condicional previsto no art. 83 do CP; requer a revogação do indigitado benefício e que o reeducando retome o cumprimento da pena em regime semiaberto.

Em detida análise do feito, verifica-se que, por meio de sentença proferida em 9.10.2013, o agravado
Anésio da Silva Santos
foi condenado como autor do crime previsto no art. 129, §9o, do CP, à pena de
1 ano de detenção
(Ação Penal no 3183-59.2011.811.0080). Na ocasião, foi-lhe concedida a suspensão condicional da pena, pelo período de dois anos.

Iniciado o cumprimento das referidas condições, verifica-se que o agravado compareceu em Juízo para justificar suas atividades, contudo, extrai-se dos autos que, antes mesmo de dar início ao cumprimento da suspensão condicional da pena, o agravado passou a ser processado por outro crime (Ação Penal no. 2399-14.2013.811.0018, com recebimento da denúncia em 24.5.2013), o que acarretou a prorrogação automática da suspensão condicional da pena, até o julgamento definitivo daquela ação penal, que ocorreu em 14.3.2017, com o trânsito em julgado do
decisum
condenatório (Id. 22942469, págs. 3/4).

Tanto, que o pedido de extinção da punibilidade do agravado quanto à reprimenda imposta na primeira condenação, foi indeferido pelo magistrado a quo, com base nesse mesmo raciocínio (Id. 22943451, pág. 8), que, diga-se de passagem, está em harmonia com o entendimento doutrinário e jurisprudencial.

Nesse sentido:

“(...) Segundo o art. 81, § 2o, do CP, se o beneficiário está sendo processado por outro crime ou contravenção, considera-se prorrogado o prazo da suspensão até o julgamento definitivo.
Afere-se, portanto, que tal prorrogação é automática, não necessita ser declarada pelo juiz nos autos
. RECURSO PROVIDO. (Agravo No 70079045928, Segunda Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rosaura Marques Borba, Julgado em 11/10/2018).” (TJ-RS - AGV: 70079045928 RS, Relator: Rosaura Marques Borba, Data de Julgamento: 11/10/2018, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 12/12/2018) Destaquei

Nesse contexto, prorrogado o prazo do período de prova da suspensão condicional da pena até o trânsito em julgado da ação penal pela qual o agravado estava sendo processado e pela qual foi condenado a pena privativa de liberdade por crime doloso, o Juízo das Execuções penais revogou o
sursis
, em observância ao art. 81, I, do CP
(“Art. 81 - A suspensão será revogada se, no curso do prazo, o beneficiário: I - é condenado, em sentença irrecorrível, por crime doloso;”
).

Portanto, diferentemente do que foi sustentado nas contrarrazões e pela PGJ, não há que se falar em integral cumprimento das condições impostas para suspensão condicional da pena fixada por meio da Ação Penal no. 3183-59.2011.811.0080.

Dito isso, verifica-se que, após a revogação da suspensão condicional da pena em 23.8.2017, com o aporte de nova Guia de Execução Penal Definitiva, procedeu-se à unificação das reprimendas impostas, com a designação de audiência admonitória para 10.4.2018, que não se realizou.

Em seguida, o agravado teve seu regime de cumprimento de pena regredido cautelarmente para o fechado. Em 11.12.2018, realizou-se, finalmente, audiência admonitória, ocasião em que o regime prisional do agravado foi regredido definitivamente para o semiaberto, estabelecendo-se as condições do cumprimento da pena nesse regime (Id. 22943453).

Determinada a confecção de cálculo penal (Id. 22943459, pág. 2), com seu aporte ao feito (Id. 22943459, pág. 3), o Ministério Público manifestou irresignação quanto à data do início do cumprimento da pena, pleiteando a retificação do indigitado cálculo de pena (Id. 22943462, pág. 2).

Entretanto,
sem qualquer decisão a respeito do pedido ministerial,
aportou ao feito cálculo penal com idêntica data de início de cumprimento da pena (Id. 22943463, pág. 3) e, com base nele, o magistrado proferiu decisão concedendo ao agravado o livramento condicional da pena, diante do cumprimento de mais da metade da reprimenda (22943469/70).

Inconformado com o
decisum
, o Ministério Público manejou este agravo almejando a revogação do livramento condicional, sob o argumento de que o cálculo de pena se encontra equivocado quanto à data de início do cumprimento da reprimenda, sendo que o agravado não cumpriu mais da metade dela e, portanto, não faz jus ao benefício do art. 83 do CP.

Nesse contexto, verifica-se que a controvérsia instaurada, cinge-se, na realidade, quanto à data a ser considerada a do início do cumprimento da pena, questão que não foi submetida ao Juízo
a quo
, uma vez, que, conforme acima mencionado, o pedido do MP para retificação do cálculo não foi analisado.

Nesse contexto, tendo em vista que este e. Tribunal de Justiça não pode se manifestar acerca de matéria não submetida ao crivo do Juízo de origem, sob pena de supressão de instância,
o caso é de não conhecimento do recurso de Agravo em Execução Penal
.

Acerca da matéria, colaciona-se julgado deste e. Tribunal:

“(...)
“Se inexiste pronunciamento judicial de primeira instância sobre o pedido formulado [...], resta obstada a análise do mesmo por este Sodalício, sob pena de se configurar a indevida supressão de instância.” (TJMT, HC no 62748/2015)”
(AgExPe 28803/2017, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 23/05/2017, Publicado no DJE 29/05/2017)

Destarte, imperioso que o Juízo de primeiro grau analise a matéria outrora levantada pelo MP, mas não apreciada pelo Juízo
a quo
.

Por estas razões, em dissonância do parecer ministerial, a fim de evitar supressão de instância,
não conheço
este Agravo em Execução, manejado pelo Ministério Público, com fundamento no art. 51, I-B, do RI/TJMT.

Por outro lado, determino ao Juízo de primeiro grau, que analise o pedido ministerial anexado sob Id. 22943462, pág. 4 (fl. 176) e, após, em momento oportuno, manifeste-se acerca de eventual revogação ou manutenção do
decisum
em que se concedeu o livramento condicional ao agravado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2020